Tribunal: CARF
Processo: 19515.002437/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. - APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
COFINS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE EDUCAÇÃO. IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. SÚMULA 612 DO STJ.
Em julgamento ao RE 566.622, o STF reconheceu que: (a) é exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32); (b) lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo; e (c) é constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
O inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91 estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social que, posteriormente, passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. Súmula 612 do STJ.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. - APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
PIS/PASEP. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE EDUCAÇÃO. IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. SÚMULA 612 DO STJ.
Em julgamento ao RE 566.622, o STF reconheceu que: (a) é exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32); (b) lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo; e (c) é constitucional o art.55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
O inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91 estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social que, posteriormente, passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. Súmula 612 do STJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002437/2010-96
ACÓRDÃO
3002-003.551 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO DE HABILITAÇÃO FILOSOFIA E CULTURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA
DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. - APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou
prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os
fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
COFINS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE EDUCAÇÃO.
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. SÚMULA 612 DO STJ.
Em julgamento ao RE 566.622, o STF reconheceu que: (a) é exigível lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas (Tema no 32); (b) lei ordinária pode regular aspectos
procedimentais
referentes
à
certificação,
fiscalização
e
controle
administrativo; e (c) é constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
O inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91 estabelece que a entidade
beneficente deve ser portadora do Certificado e do Registro de Entidade de
Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social
que, posteriormente, passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), no
prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários,
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.551 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002437/2010-96
2
retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos
requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
Súmula 612 do STJ.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA
DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. - APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou
prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os
fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
PIS/PASEP. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE
EDUCAÇÃO. IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. SÚMULA 612 DO STJ.
Em julgamento ao RE 566.622, o STF reconheceu que: (a) é exigível lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas (Tema no 32); (b) lei ordinária pode regular aspectos
procedimentais
referentes
à
certificação,
fiscalização
e
controle
administrativo; e (c) é constitucional o art.55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
O inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91 estabelece que a entidade
beneficente deve ser portadora do Certificado e do Registro de Entidade de
Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social
que, posteriormente, passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), no
prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários,
retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos
requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
Súmula 612 do STJ.

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.551 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002437/2010-96
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:

Relatório
Em decorrência de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
fiscais pela contribuinte qualificada, foram lavrados os autos de infração de fls.
140/162, cientificados em 19/08/2010, por meio dos quais se exige o
recolhimento de R$ 302.060,34 de Cofins e de R$ 65.446,31 de contribuição para
o PIS/Pasep, além de multa de ofício (75%) e juros de mora.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 119/124), o procedimento fiscal
foi instaurado para a verificação do cumprimento das obrigações tributárias nos
anos de 2006 e 2007. No referido TVF consta que após a verificação e análise dos
documentos apresentados, apurou-se que a contribuinte deixou de atender ao
previsto no inciso II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991 e ao previsto no parágrafo
único do art. 46 do Decreto no 4.524, de 2002. Tal fato, segundo o TVF enseja a
obrigação de recolhimento do PIS/Pasep e da Cofins sobre o faturamento, nos
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.551 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002437/2010-96
4
termos da legislação. À fl. 123, foi elaborado quadro demonstrativo contendo as
receitas apuradas no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2007. Referidas
receitas foram consideradas como base de cálculo para a apuração dos débitos do
período.
Em 16/09/2010, a contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 167/169, cujo
teor será a seguir sintetizado.
Primeiramente, após relato resumido dos fatos, diz que não pode acatar o
entendimento da fiscalização de “que por força da súmula 352 do STJ, não haveria
que se falar em direito adquirido do contribuinte.”
Diz que a autuação imposta se dá exclusivamente pela “suposição da fiscalização
de que a situação de imunidade do contribuinte esteja irregular pela não
apresentação de certidão de objeto e pé do Mandado de Segurança” mesmo
“tendo sido requerido pelo contribuinte prazo suficiente para a apresentação do
documento.”
Aduz que é entidade declarada de utilidade pública federal e que teve seu
“Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos mantido por força de sentença
proferida nos autos do mandado de segurança no II-533/85, que tramitou perante
a 3a Vara da Justiça Federal do Distrito Federal.” Lembra que a União participou
da referida ação e que para alegar a irregularidade deveria “comprová-la com
cópias de seus próprios arquivos” o que não foi feito.
Esclarece que é imune a tributação e diz que deve ser respeitado o seu direito
adquirido, ressalvado pela legislação.
Acrescenta que ao não conceder prazo suficiente para a expedição do documento
pelo Judiciário (certidão de objeto e pé do mandado de segurança) houve
cerceamento do direito de defesa.
Requer, ao final, o integral cancelamento da exigência ou, sendo o caso, o seu
sobrestamento até a emissão do documento (certidão) pela 3a Vara Federal do
Distrito Federal.
Às fls. 181/186, comprovação de que a contribuinte solicitou e obteve vista e
cópia integral dos autos.
Em 04/04/2018, consoante despacho de fl. 188, o presente processo foi
encaminhado para esta DRJ em Curitiba, para julgamento.
É o relatório.
A 3o Turma Delegacia de Julgamento – DRJ/CTA por meio do acórdão 06-62.436
julgou improcedente a impugnação, conforme decisão abaixo ementada:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2007 ISENÇÃO. REQUISITOS.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.551 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002437/2010-96
5
A concessão da isenção (imunidade) do PIS/Pasep e da Cofins, prevista no §7o do
art. 195 da Constituição Federal, está condicionada ao atendimento dos requisitos
previstos na legislação de regência, dentre eles o que diz respeito à necessidade
de apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada da respectiva decisão, o Recorrente apresentou recurso voluntário
argumentando assim, como em impugnação, o direito adquirido das entidades filantrópicas
reconhecidas por lei anterior a vigência do artigo 55, inciso II da Lei no 8.212/1991. Acrescenta que
o julgamento do STF no RE 566.622 teria considerado inconstitucional o dispositivo que exige a
apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social. Por fim, argumenta que em 2013 obteve certificado de
utilidade pública federal emitido pelo Ministério da Justiça com validade até setembro de 2014,
invocando aplicação entendimento do STJ consubstanciado na súmula 612.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Conforme se infere das razões recursais apresentadas pela Recorrente, o primeiro
argumento invocado, assim como em impugnação, é o direito adquirido das entidades
filantrópicas reconhecidas por lei anterior a vigência do artigo 55, inciso II da Lei no 8.212/1991.
Neste ponto, considerando que se trata de réplicas das razões impugnatórias e que
a decisão da DRJ foi acertada neste ponto, adoto-a e reproduzo-a como fundamento no presente
voto, nos termos do art. 114, §12 do RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.

“(...)
Voto
A impugnação apresentada reúne os requisitos de admissibilidade, portanto, dela
se toma conhecimento.
A impugnante diz que não pode acatar o entendimento da fiscalização de “que
por força da súmula 352 do STJ, não haveria que se falar em direito adquirido do
contribuinte.” Afirma que a autuação imposta dá-se exclusivamente pela
“suposição da fiscalização de que a situação de imunidade do contribuinte esteja
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.551 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002437/2010-96
6
irregular pela não apresentação de certidão de objeto e pé do Mandado de
Segurança” mesmo “tendo sido requerido pelo contribuinte prazo suficiente para
a apresentação do documento.” Aduz que é entidade declarada de utilidade
pública federal. Esclarece que é imune a tributação e diz que deve ser respeitado
o seu direito adquirido, ressalvado pela legislação. Acrescenta que ao não
conceder prazo suficiente para a expedição do documento pelo Judiciário
(certidão de objeto e pé do mandado de segurança) houve cerceamento do
direito de defesa. Requer, ao final, o integral cancelamento da exigência ou,
sendo o caso, o seu sobrestamento até a emissão do documento (certidão) pela
3a Vara Federal do Distrito Federal.
No TVF, a autoridade fiscal lembra que de acordo com a MP no 2.158-35, de
24/08/2001, as entidades relacionadas no seu art. 13 (instituições de educação e
de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997) estão
isentas da Cofins mas devem contribuir para o PIS/Pasep com base na folha de
salários, desde que atendam ao contido no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991. Por
sua vez, consoante estabelecido no par. único do art. 46 do Decreto no 4.524, de
2002, tais entidades também devem possuir o Certificado de Entidades
Beneficentes de Assistência Social – CEBAS, renovado a cada três anos.
Segundo esclarece o TVF, as declarações apresentadas pela entidade informam
sobre a inexistência do CEBAS e, também, sobre a inexistência de certidão
atualizada do Conselho Nacional de Assistência Social relativamente ao período
de 2006 e 2007. Por outro lado, consta que a contribuinte teria apresentado o
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos – CEFF, emitido em razão de
sentença proferida nos autos do mandado de segurança no II-533/85.
Com relação ao Decreto-Lei no 1.572, de 1977, que trata do CEFF, o TVF esclarece
que conforme disposto no § 1o do art. 55 da Lei no 8.212, “as entidades com
direito adquirido assegurado pelo Decreto-Lei no 1.572/77, somente estão
dispensadas do requerimento de isenção das contribuições,” sendo que o art. 313
da IN MPS/SRP no 03/2005,esclarece no § 4o que, para a manutenção dessa
isenção, tais entidades devem cumprir as demais disposições do art. 55 da
referida lei.
Considerando que, consoante TVF, os certificados apresentados, que possuíam
validade de 3 anos, foram emitidos em 17/05/1995, a fiscalização entendeu que
estando a validade fora do período fiscalizado, a entidade não teria cumprido o
disposto no inc.II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, nem o estabelecido no
parágrafo único do art. 46 do Decreto no 4.524, de 2002, gerando, assim, a
exigência de PIS/Pasep e Cofins tendo como base as receitas auferidas no período.
De inicio, cabe salientar que a Constituição Federal de 1988 prevê no seu artigo
195, parágrafo 7o , a possibilidade de as entidades beneficentes de assistência
social gozarem da isenção (imunidade) das contribuições para a seguridade social,
desde que atendam os requisitos estabelecidos em lei.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.551 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002437/2010-96
7
A Lei no 8.212, de 1991, regulamentou o artigo 195 da Constituição Federal de
1988, disciplinando o comando constitucional inserido no parágrafo 7o desse
artigo.
No seu artigo 55, estabeleceu os requisitos que deveriam ser atendidos, de forma
cumulativa, pelas entidades beneficentes e de assistência social, para estarem
autorizadas a deixar de recolher as contribuições tratadas nos arts. 22 e 23 da
referida lei. Dispõe o referido dispositivo legal:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta
Lei a entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes
requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do
Distrito Federal ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos;
III – promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos
e portadores de deficiência;
IV – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefício a
qualquer título;
V aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente
ao Órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
Um dos requisitos exigidos (inciso II) é a entidade ser portadora do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social. Conforme ressaltado no Relatório
Fiscal a própria autuada emitiu declaração afirmando que não possui o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social com validade para o período
fiscalizado (2006 e 2007) e, tampouco, a Certidão atualizada do CNAS. Deve ser
salientado que foram apresentados pela entidade apenas o Atestado de Registro
(fl. 136) e o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, com validade por 3
(três) anos (fl. 138), ambos emitidos pelo CNAS em 17/05/1995, cuja validade não
abrange, obviamente, o período fiscalizado (2006 e 2007).
É importante esclarecer que, ao contrário do alegado, a autuação imposta não se
deu exclusivamente pela suposição da fiscalização de que a situação de imunidade
do contribuinte estivesse irregular em razão da não apresentação da certidão de
objeto e pé relativa ao Mandado de Segurança no 11-533/85 - Processo
206385/83-MEC. Conforme foi esclarecido no Relatório Fiscal, por força de
decisão judicial proferida nos autos do referido Mandado de Segurança, a
Impugnante teve assegurada a emissão do Certificado de Entidade de Fins
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.551 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002437/2010-96
8
Filantrópicos em 02/01/1986. Cabe salientar que embora a autoridade fiscal
tenha afirmado no Relatório Fiscal que a certidão de objeto e pé foi solicitada
para que pudesse ser verificado o prazo de validade do certificado emitido por
força do referido Mandado de Segurança, soa evidente que o mesmo não teria
prazo de validade ilimitado, afinal, a própria legislação determina que o
certificado deve ser renovado a cada três anos junto ao CNAS (o que autoriza
concluir que o certificado emitido em 17/05/1995, apresentado durante a
fiscalização, substituiu os anteriores, inclusive o que havia sido emitido em
02/01/1986 por decisão judicial contida no Mandado de Segurança no 11-533/85,
circunstância que denota a limitação de sua validade).
Pelo que se extrai dos autos, a principal razão da autuação está relacionada ao
não cumprimento do requisito previsto no art. 55, II, da Lei 8.212/91, pela
entidade, ou seja, a não apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos, com validade para o período de 2006 e 2007. A
propósito, é válido ressaltar que o conhecimento do teor da decisão judicial,
proferida nos autos do Mandado de Segurança no 11-533/85 - Processo
206385/83-MEC, somente seria relevante para se verificar se a entidade estaria
dispensada, após a edição da Lei no 8.212, de 1991, de efetuar o procedimento
previsto no parágrafo 1o do Art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, ou seja, requerer
junto ao INSS a isenção prevista no Art. 195, parágrafo 7o, da CF.
Com efeito, conforme dispõe o § 1o, do art. 55, da Lei 8.212, de 1991, a isenção
deve ser requerida junto ao órgão competente, no entanto, conforme informado
no TVF, tal solicitação não foi efetuada.
Desta forma, uma vez que os autos de infração foram lavrados em virtude de a
entidade não ter direito à isenção em razão de não cumprir os requisitos previstos
no inciso II, do Art. 55, da Lei 8.212/91 (ausência do CEBAS com validade para o
período fiscalizado, anos de 2006 e 2007), não tem qualquer cabimento o pedido
de suspensão do procedimento fiscal até a emissão, pela 3a Vara Federal do
Distrito Federal, da certidão de objeto e pé do Mandado de Segurança no 11-
533/85, que versa sobre emissão de Certificado de Entidade Filantrópica em
período anterior à Lei 8.212/91.
É certo, também, que não houve qualquer cerceamento do direito de defesa pelo
fato de ter sido negado prazo maior para a expedição da certidão de objeto e pé
do Mandado de Segurança no 11-533/85, afinal, a constatação de que a empresa
não tinha direito à isenção, no período abrangido pela autuação, decorre da falta
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social com validade para o
período de 01/01/2006 a 31/12/2007, e esse período não é objeto de discussão
no referido Mandado de Segurança.
Ademais, a impugnante alega que tem direito adquirido à isenção e que não
haveria a necessidade do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, nos termos do inciso II, do artigo 55, da Lei 8.212, de 1991, face à ressalva
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.551 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002437/2010-96
9
do parágrafo 1o do mesmo art. 55, da Lei 8.212/91. Entretanto, tal alegação não
tem qualquer cabimento, pois o ordenamento jurídico brasileiro não admite o
direito adquirido à manutenção de regime fiscal.
Saliente-se que a expressão: “ressalvados os direitos adquiridos” contida no § 1o
do artigo 55 da Lei 8.212/91, sob pena de padecer de vício de
inconstitucionalidade, deve ser interpretada combinada com o § 2o do artigo 41
do ADCT, verbis: “A revogação não prejudicará os direitos que já tiverem sido
adquiridos, àquela data, em relação a incentivos concedidos sob condição e com
prazo certo”. Referindo-se, portanto, às isenções concedidas sob condição e com
prazo certo. O próprio STF já decidiu no MI 232-RJ que não havia norma
regulamentando o artigo 195, § 7o, isso em 1991, antes da Lei 8.212/91. Ora, se
não havia norma, não há como se cogitar de direito adquirido.
O Supremo Tribunal Federal nunca admitiu o direito adquirido em regime de
tratamento tributário. Direito adquirido não tem nada a ver com sistema
tributário, razão pela qual, não é porque uma entidade “filantrópica”, na década
de setenta possuía isenção junto ao IAPAS/INPS, que poderá em caráter
permanente e definitivo usufruir de benefícios fiscais, eis que com o passar do
tempo o objeto e o quadro societário podem sofrer alterações.
O benefício conferido pelo Decreto-Lei era para entidades filantrópicas, que
forneciam serviços úteis, mas não básicos, e nem sempre aos menos favorecidos.
A imunidade constitucional atinge tão somente quem presta serviços gratuitos de
assistência social, que têm como finalidade eliminar a pobreza e a marginalização
de grupos que, pela falta de trabalho, deficiência física ou mental, não possam
integrar-se devidamente na vida econômico-social do País.
Não há direito adquirido contra a Constituição Federal, que, pelo Princípio da
Solidariedade (caput do artigo 195), determina que TODOS devem contribuir para
a seguridade social, inclusive as entidades filantrópicas, exceto as entidades
beneficentes de assistência social. A Constituição restringiu o rol de entidades que
podem adquirir o benefício da isenção de contribuições devidas à seguridade
social, para excluir toda e qualquer entidade filantrópica, que não tem fins
lucrativos, deixando só aquelas que prestam serviços eminentemente de
assistência social.
Desta forma, o § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91, apenas dispensou as entidades que
já gozavam de isenção antes da publicação da Lei 8.212/91, de requisitá-la
novamente junto ao INSS. Neste sentido é o Parecer CJ/MPAS no 2.901/02:
“29. A Lei no 8.212/91, de 1991, quando trouxe de volta a possibilidade de
uma entidade beneficente ter o benefício fiscal, assegurou que aquelas que
vinham gozando do benefício desde o Decreto-Lei no 1.572, de 1997, não
precisariam requerer a isenção novamente ao INSS.
(...).
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.551 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002437/2010-96
10
31. O que o § 1o do art. 55 da Lei 8.212, de 1991, está garantido é que a
entidade beneficente que já gozava da isenção não precisaria se submeter
ao crivo do INSS novamente para manter a benesse. A observância aos
requisitos da nova lei, a partir de sua exigência (novembro de 1991), é
imperiosa para todas as entidades que quiserem continuar gozando de
isenção das contribuições sociais previdenciárias.”
Para melhor compreensão, transcreve-se o art. 1o, § 1o, e art. 2o do DecretoLei no
1.572/77:
Art. 1o Fica revogada a Lei no 3.577, de 4 de julho de 1959, que isenta da
contribuição de previdência devida aos Institutos e Caixas de Aposentadoria
e Pensões unificados no Instituto Nacional de Previdência Social – IAPAS, as
entidades de fins filantrópicos reconhecidos de utilidade pública, cujos
diretores não percebam remuneração.
§ 1o A renovação a que refere este artigo não prejudicará a instituição que
tenha sido reconhecida como de utilidade pública pelo Governo Federal até
a data da publicação deste Decreto-Lei, seja portadora de certificado de
entidade de fins filantrópicas com validade por prazo indeterminado e
esteja isenta daquela contribuição. (...).
Art. 2o O cancelamento da declaração de utilidade pública federal ou a
perda da qualidade de entidade de fins filantrópicos acarretará a revogação
automática da isenção, ficando a instituição obrigada ao recolhimento a
contribuição previdenciárias a partir do mês seguinte ao dessa revogação.
Uma simples leitura do art. 2o afasta, inequivocamente, qualquer possibilidade de
entendimento no sentido da existência de direito adquirido à isenção. Esta regra
exige que as entidades beneficiadas pelos §§ 1o, 2o e 3o do art. 1o, do referido
diploma legal, mantenham a condição de entidade filantrópica, bem como o
reconhecimento de utilidade pública federal; caso contrário, perdem
automaticamente o direito à isenção. Assim, ao prever a possibilidade de perda
da qualidade de entidade de fins filantrópicos, depreende-se que o Decreto-lei no
1.572, de 1977 manteve, consequentemente, no ordenamento jurídico, a
imposição de certos requisitos para que a entidade venha a gozar de “isenção”
das contribuições sob análise.
Outro não é o entendimento fixado pelo Parecer CJ/MPS no 3.133/2003:
“33. O instituto do direito adquirido protege um determinado direito, já
incorporado definitivamente ao patrimônio do seu titular, contra alterações
posteriores da legislação. Para tanto, é necessário que o ordenamento
jurídico, em um dado momento, segundo as regras então vigentes, tenha
garantido a incorporação do direito ao patrimônio do seu titular, bem como
tenha determinado a intangibilidade deste direito.
34. Conclui-se, portanto, que o direito à isenção não foi resguardado pela
cláusula da intangibilidade, muito pelo contrário, a própria lei que o
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.551 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002437/2010-96
11
garantiu, estabeleceu os casos em que seria revogado. Nunca, em nenhum
momento, o direito à isenção tornou-se um direito intocável, de forma a
configurar direito adquirido das entidades beneficiárias, como quer fazer
crer, equivocadamente, a recorrente. (...)
36. Portanto, não pode prevalecer a proposição de direito adquirido alegada
pela impetrante, sob pena de termos reconhecido o direito adquirido a um
regime jurídico que não está mais em vigor, em detrimento da nova
regulamentação estabelecida por meio de lei.”
Portanto, as entidades que gozavam da isenção prevista na legislação anterior, a
partir da nova sistemática introduzida pela Constituição Federal de 1988,
passaram a ter que cumprir os requisitos previstos no Art. 55, da Lei 8.212/91 (lei
que regulamentou o § 7o, do art. 195, da CF) para que continuassem usufruindo o
referido benefício fiscal, conforme acima foi demonstrado.
(...)”

Já em relação aos argumentos que no julgamento do RE 566.622 o Supremo
Tribunal Federal (STF) teria considerado inconstitucional o dispositivo que exige a apresentação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, é importante mencionar que no referido julgamento ficou assentado de forma
definitiva por meio do Tema 32 a seguinte tese:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade
do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe
foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória
n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao
tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos
do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro
Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Logo, nos termos dos esclarecimentos prestados em embargos de declaração, não
foi declarada a inconstitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, em sua redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001 e, assim sendo, permaneceu vigente as disposição que exige que a
entidade beneficente deve ser portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social que, posteriormente, passou
a ser o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, para fins do gozo da imunidade.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.551 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002437/2010-96
12
Assim, considerando que é inconteste nos autos a ausência do referido certificado,
tendo a Recorrente apresentado tão somente o certificado de utilidade pública Federal emitido
em 2013 com validade até 2014, acertado foi o procedimento fiscal.
Neste ponto, vale destacar que além do referido documento não ser o exigido por
lei por não ser certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, o referido foi emitido em 2013 com validade em 2014, ou
seja, 6 (seis) anos após os fatos geradores objeto da autuação. Assim, não há como prosperar
qualquer pretensão no que tange ao entendimento proferido pela STF consubstanciado na súmula
612. Vejamos:
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
por lei complementar para a fruição da imunidade.
STJ. 1a Seção. Aprovada em 09/05/2018, DJe 14/05/2018.
Conclui-se, portanto, que a Recorrente deixou de cumprir o requisito previsto no
inciso II do art. 55, da Lei no 8.212/91 no período fiscalizado, 2006 e 2007, por não possuir o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, emitido pelo CNAS, com validade para o
período fiscalizado o que, via de consequência impedia a fruição da imunidade prevista no art.
195, parágrafo 7o, da CF.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 275
DF CARF MF
Original